Tribunal: TJDFT
Processo: 0700269-13.2020.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700269-13.2020.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VIA VAREJO S/A RECORRIDO: CELENE NONATO DOS SANTOS D E C I S Ã O A parte autora comunica a feitura de acordo que implica, em tese, em suspensão do julgamento. Tendo em vista a ausência de documentos que comprovem os poderes conferidos ao seu preposto, promova, o requerente, em cinco dias, a regularização processual. Ademais, o termo de acordo (ID 17984144 - Pág. 1, 17984144 - Pág. 2) não é assinado por ambas as parte, o que é indispensável como prova da manifestação de vontade. Assim, no mesmo prazo de cinco dias, apresentem, as partes, documento firmado por ambas as partes ou com autenticação eletrônica, uma vez que não possuem credenciamento junto ao PJe que possa auferir autenticidade de inserção. Brasília/DF, 28 de julho de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito